Tribunal: TJSP
Processo: 1044874-29.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Ausência das situações previstas no artigo 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ação declaratória - Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista - Município de Ribeirão Preto - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – V. Aresto hostilizado mantido.
2. Embargos rejeitados.